Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-97.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR DE PAGAR ALIMENTOS NÃO DEMONSTRADA.

1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula 596/STJ.

2. Na hipótese, a própria apelante afirma que o genitor é proprietário de uma empresa de assistência técnica especializada, comercializando produtos de grandes marcas e destaque no setor. Logo, infactível imputar a avó, pessoa idosa, tal incumbência, quando a responsabilidade recai sobre o devedor principal.

3. Apelação conhecida e não provida.